Tribunal: TJPA
Processo: 0011043-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011043-54.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRISCILA LORENA DE JESUS SACRAMENTO RIBEIRO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, VALDINAR SILVA RIBEIRO, LUCILENE COSTA DE SOUZA RIBEIRO, JOSE SILVA RIBEIRO, VALDEILSON SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TORTURA, ABUSO DE AUTORIDADE E CONCUSSÃO COMETIDOS POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por cinco autores em face do Estado do Pará, em razão de agressões físicas, psíquicas e patrimoniais decorrentes de atuação ilícita de policiais militares, que, no exercício da função, ingressaram ilegalmente em residência familiar, praticando atos de tortura, abuso de autoridade e concussão.

Fatos reconhecidos em sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Sentença cível de parcial procedência, fixando indenizações por danos morais individualizadas entre R$ 75.000,00 e R$ 150.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a sentença penal condenatória transitada em julgado vincula o juízo cível quanto à responsabilidade do Estado;

(
ii
) houve demonstração do nexo causal entre os atos dos agentes públicos e os danos suportados;

(
iii
) os valores fixados a título de indenização por danos morais estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa ou dolo, bastando a existência de conduta, dano e nexo causal.

5. A sentença penal condenatória transitada em julgado reconhece a materialidade e autoria dos delitos imputados aos policiais, vinculando o juízo cível quanto aos fatos e à autoria, nos termos do art. 935 do Código Civil.

6. As lesões físicas e psíquicas decorrentes de atos de tortura e abuso de autoridade geram presunção de dano moral indenizável, sendo desnecessária comprovação específica.

7. Os valores arbitrados na sentença estão em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência do STJ, especialmente quanto ao método bifásico de fixação da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

T
ese de julgamento:

1. A sentença penal condenatória transitada em julgado vincula o juízo cível quanto à existência do fato e sua autoria, impondo o dever de indenizar.

2. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a atuação estatal.

3. A indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura e abuso de autoridade deve observar a gravidade do fato e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixada por presunção de dano.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
O
RECURSO, NEGANDO
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida por
Valdinar
Silva Ribeiro, José Silva Ribeiro, Lucilene Costa de Souza Ribeiro, Priscila Lorena de Jesus Sacramento Ribeiro e
Valdeilson
Silva Ribeiro
, em face do ora apelante.

A peça inicial narra que a parte autora, em 17 de junho de 2009, foi vítima de uma série de ações violentas perpetradas por policiais militares do Estado do Pará, os quais, segundo alegado, adentraram de forma ilegal a residência dos autores, praticando crimes de tortura, abuso de autoridade e concussão.

Argumentam que os referidos crimes ocorreram enquanto os agentes públicos desempenhavam suas funções, e que os fatos foram objeto de processo criminal, no qual restou proferida sentença condenatória transitada em julgado.

Diante dos danos físicos, psicológicos e morais suportados, os autores pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada um, e por danos materiais no valor correspondente a dois salários-mínimos mensais, até que se restabelecessem para o trabalho.

Em sentença
(ID.
21179144)
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, conforme fundamentação acima exposta, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos a seguir dispostos:

1. Em favor de
Valdinar
Silva Ribeiro, a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

2. Em favor de José Silva Ribeiro, a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

3. Em favor de Lucilene Costa de Souza, a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

4. Em favor de Priscila Lorena de Jesus Sacramento, a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

5. Em favor de
Valdeilson
Silva Ribeiro, a quantia de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Sobre os valores arbitrados, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir do evento danoso ( Sumula 54, STJ); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da
SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021, a partir do arbitramento.

Isento o ESTADO DO PARÁ do pagamento das custas, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno os requerentes ao pagamento no valor de 50% das custas processuais que se sujeitará ao regime de justiça gratuita. Fica ainda o ESTADO DO PARÁ isento da sua parte no pagamento das custas, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condena-se a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do demandante, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação em danos morais atualizado, nos moldes do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do réu, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da pretensão indenizatória por danos materiais não reconhecida, nos moldes do art. 85, § 2º, que
restam em condição suspensiva de exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida em favor destas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, razão pela qual, esgotado prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA (CPC, art. 496, I).

Cumpra-se.

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação
(ID.
21179147
)
, alegando,
inicialmente, ausência de provas suficientes para sustentar a condenação cível, defendendo que a sentença penal que embasou o juízo de responsabilidade teria se baseado unicamente em depoimentos de testemunhas parciais e interessadas.

Alega, ademais, que a responsabilização objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta
estatal e o dano, o que, segundo sustenta, não foi demonstrado de forma robusta nos autos.

Em caráter subsidiário, pugna pela minoração dos valores indenizatórios arbitrados, reputando-os desproporcionais e excessivos, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que os valores arbitrados implicariam enriquecimento sem causa dos apelados, propondo que os montantes fossem reduzidos a patamares que melhor refletissem a extensão dos danos comprovados.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme certidão lavrada pela Secretaria Judiciária (ID nº 21179152).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a adequação da sentença quanto à responsabilidade objetiva do Estado e à fixação dos valores indenizatórios.

Enfatizou, ainda, que a sentença penal condenatória transitada em julgado comprova de forma incontestável a materialidade e autoria dos crimes praticados pelos agentes públicos, o que, nos termos do art. 935 do Código Civil, vincula o juízo cível e impõe o dever de indenizar.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões
, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenizações por danos morais aos autores
Valdinar
Silva Ribeiro, José Silva Ribeiro, Lucilene Costa de Souza Ribeiro, Priscila Lorena de Jesus Sacramento Ribeiro e
Valdeilson
Silva Ribeiro, em razão de atos ilícitos praticados por agentes estatais no exercício de suas funções, consistentes em tortura, abuso de autoridade e concussão, conforme sentença penal transitada em julgado.

Pois bem.
Em se tratando do recurso de apelação proposto pelo Estado do Pará, cumpre
ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause
dano
específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Neste ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do precedente vinculante

RE nº 841526

(Tema 592), fixou o entendimento segundo o qual a responsabilidade civil estatal é objetiva na hipótese de dano decorrente de ato omissivo do Poder Público, superando, assim, antiga divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a questão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS
5º
,
XLIX
, E
37
,
§ 6º
,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a
Constituição Federal
de 1988, em seu artigo
37
,
§ 6º
,
subsume-se
à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. (...). (
RE 841526
, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-159,
Divulg
. 29-07-2016, Public. 01-08-2016)

Ademais, além da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não depender da prova da culpa, também é prescindível a antijuridicidade da conduta, mostrando-se suficiente, para o surgimento do dever de indenizar, a prova do fato atribuído ao Poder Público, do dano e do nexo de causalidade entre estes dois elementos.

Ainda, o art. 43, do Código Civil também regulamenta a responsabilização objetiva dos entes públicos, dispondo que estes são civilmente responsáveis por atos provocados por seus agentes que prejudiquem terceiros
, in
verbis
:

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressal-vado
direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Assim, embora legítima a atividade estatal, quando lesiva ao particular ensejará o dever de indenização.

Percebe-se, portanto, que
a responsabilidade objetiva do Estado se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal,
isto é, a responsabilidade neste caso é objetiva, portanto, independe de dolo ou culpa, sendo ônus da Requerente, tão somente, demonstrar o nexo causal entre o ilícito praticado pela Administração Pública e os danos por ela suportados.

Significa, portanto, que a existência ou inexistência do dever de reparar não se decide pela qualificação da conduta geradora do dano - se ilícita ou lícita -, mas pela qualificação da lesão sofrida. Isto é, a juridicidade do comportamento danoso não exclui a obrigação de reparar.

Desse modo, quando o particular ofende o interesse público, seja com relação à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes ou à disciplina, poderá sofrer uma sanção ou inibição do seu próprio direito, através de medidas de contenção, inibição, proibição, retenção e outras, desde que previamente estabelecidas em lei.

Por essa razão, observou-se que "os atos de apreensão e depósito de bens particulares, sujeitos à guarda e conservação pelos agentes públicos, vinculam a atividade estatal aos danos eventualmente resultantes (...)" (Yussef Said Cahali. Responsabilidade Civil do Estado. 3 ed. São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 223, n. 7.2).

No caso em tela, a materialidade e a autoria dos atos praticados pelos agentes de segurança pública restaram
devidamente reconhecidas em sentença penal condenatória, proferida pelo juízo criminal da Comarca de Rondon do Pará, com trânsito em julgado, circunstância que vincula o juízo cível quanto à existência do fato e sua autoria, conforme preconiza o art. 935 do Código Civil.

Assim sendo, ao contrário do sustentado pelo apelante, não se trata de rediscutir o mérito da condenação criminal ou questionar a validade das provas produzidas naquela instância, mas sim de reconhecer a força vinculativa da decisão penal no tocante à comprovação dos fatos delituosos e à sua autoria, o que implica, por consequência, o dever de indenizar por parte do Estado.

A alegação de ausência de nexo causal ou de insuficiência probatória quanto aos danos suportados pelas vítimas revela-se igualmente infundada. A narrativa fática constante dos autos descreve condutas de extrema gravidade, cuja repercussão na esfera psíquica e física dos ofendidos é presumida, sendo plenamente passível de reparação à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao tratamento cruel e desumano.

Ademais, quanto ao quantum indenizatório, a sentença observou critérios razoáveis e alinhados à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante ao método bifásico de fixação do dano moral, conforme delineado no REsp 1.152.541/RS.

Portanto, o
s valores arbitrados, oscilando entre R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), refletem adequadamente a intensidade da agressão sofrida por cada autor, as peculiaridades do caso e os parâmetros fixados pelos tribunais superiores para hipóteses análogas.

Ante o exposto
,

conheço o recurso de
APELA
Ç
ÃO
CÍVE
L
,

contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo ser
mantida integralmente a decisão recorrida
,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Em relação a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela parte apelante, m
ajoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
em danos morais atualizado
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Be
lém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2026